Tribunal: CARF
Processo: 10925.908500/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
Não há que se falar em prescrição quando o processo administrativo fiscal está em curso, pendente de apreciação de recurso, uma vez que, nesse caso, a exigibilidade do crédito está suspensa ex vi do art. 151, III, do CTN.
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide. O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento. A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial, de modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10925.908500/2009-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.166 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
VISOGRAF ETIQUETAS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de
ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO.
Não há que se falar em prescrição quando o processo administrativo fiscal está
em curso, pendente de apreciação de recurso, uma vez que, nesse caso, a
exigibilidade do crédito está suspensa ex vi do art. 151, III, do CTN.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide. O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que
foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do
julgamento. A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de
"recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial”, de modo que matéria não impugnada ou não
recorrida escapa à competência deste órgão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.908500/2009-60
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.166 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.908500/2009-60

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso, em face de preclusão; na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar provimento, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.166 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.908500/2009-60

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
eletrônico que reconheceu parcialmente o crédito de IPI pleiteado por meio de
PER/DCOMP, em face da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Conseqüentemente, homologou-se
parcialmente a compensação de débitos declarada pela contribuinte.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando que:
1. Por meio do PER/DCOMP no 17166.09748.220607.1.7.01.1945, compensou
débitos do PIS no valor de R$2.156,76 e da Cofins no valor de R$4.500,00,
referentes a outubro/2004;
2. Apresentou indevidamente o PER/DCOMP no 04541.04478.071204.1.3.01-9155,
que deveria ter sido cancelado, visto que os débitos ali informados foram
compensados nos PER/DCOMP no 05092.18271.220607.1.7.01-1472 (R$1.489,07) e
no 31872.52206.080107.1.3.01-5800 (R$5.510,93), mas o cancelamento, por um
lapso, não ocorreu;
3. Em face do não cancelamento do PER/DCOMP no 04541.04478.071204.1.3.01-
9155, o crédito foi insuficiente para compensar os débitos declarados no
PER/DECOMP no 25894.94096.250607.1.1.01-5030, no valor total de R$16.770,10;
4.
Desta forma, requer o cancelamento do PER/DCOMP no
04541.04478.071204.1.3.01-9155 e a homologação da compensação declarada no
PER/DCOMP no 16200.48732.250607.1.3.01-3997.

A 4a Turma da DRJ em Salvador deu parcial provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
PER/DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
ESTORNO
DE
RESSARCIMENTO ESCRITURADO COMO DÉBITO.
Verificada a equivocada escrituração do estorno do montante do pedido de
ressarcimento de período anterior como débito ou redutor do crédito do imposto, há
que se refazer o cálculo do saldo do período e ressarcir o montante apurado.

Inconformada, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese: (i) ocorrência de prescrição intercorrente e de homologação tácita da compensação,
tendo em vista a fluência do prazo de 360 dias determinado pelo artigo 24, da Lei
n.°11.457/2007; (ii) necessidade de exclusão de juros de mora pela demora no julgamento
administrativo e de exclusão da multa prevista no § 17, do artigo 74, da Lei no. 9.430/1996.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.166 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.908500/2009-60

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Para fins de clareza, passamos à análise dos argumentos de defesa de acordo com
os tópicos apresentados a seguir.

(i) ocorrência de prescrição intercorrente e fluência do prazo de homologação

Primeiramente, há que se assinalar que a recorrente não trouxe as alegações de
prescrição e decadência em sua impugnação perante a primeira instância. Não obstante,
considerando que decadência e prescrição constituem matérias de ordem pública, podendo ser
conhecidas ex officio, ex vi do art. 487 do Código de Processo Civil, entendo que os argumentos
trazidos no Recurso Voluntário devem ser conhecidos.
No caso dos autos, não há que se falar em prescrição da cobrança dos débitos,
uma vez que a exigibilidade do crédito tributário devidamente constituído está suspensa em
razão de pendência de apreciação de recurso no presente processo administrativo - essa é,
precisamente, uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi do art.
151, III, do CTN.
O raciocínio é bastante simples: se está suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, o crédito não pode ser cobrado (exigido), de onde se conclui que não há razão para o
transcurso do prazo para sua cobrança, ou seja, não há que se falar em prescrição.
No tocante à prescrição intercorrente, vale lembrar que referido instituto não é
aplicável ao contencioso administrativo tributário. Sobre tal matéria, aliás, já se pronunciou o
CARF, tendo sido exarada a Súmula CARF no. 11:

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Registre-se que a mencionada súmula é de observância obrigatória pelos membros
do CARF, nos termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Assim, considerando a instauração do contencioso administrativo, não há que se
falar em prescrição - pois o crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa -, nem em
prescrição intercorrente, em face da norma prescrita na Súmula CARF no. 11, acima transcrita.
No tocante à aplicação do art. 24 da Lei n° 11.457/2007, que prescreve o prazo de
360 dias, a contar do protocolo de petições, pedidos ou recursos, para que seja proferida decisão
administrativa, há que se assinalar que tal regra não prevê que decisões exaradas fora do prazo
prescrito deverão ser afastadas ou que as petições, pedidos ou recursos formulados deverão ser
tacitamente acolhidos ou homologados. Se, no caso concreto, não tivesse ainda havido decisão
da Administração Tributária sobre o pedido de restituição formulado, o sujeito passivo poderia
exigir sua apreciação, invocando, para tanto, o referido prazo da Lei no. 11.457/2004. Isso não
significa, entretanto, que o mérito do pedido deva ser decidido em favor do sujeito passivo.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.166 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.908500/2009-60

Desse modo, não cabe razão à recorrente quando aduz que a extrapolação do
prazo de trezentos e sessenta dias para julgamento da compensação implica a fluência do prazo
para sua homologação. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 poderia ser invocado para se exigir uma
decisão da autoridade administrativa, mas não para justificar ou fundamentar suposta
homologação tácita.

(ii) exclusão de juros de mora e da multa prevista no § 17, do artigo 74, da Lei no.
9.430/1996

Com relação às matérias ora analisadas, importa assinalar que não foram
suscitadas perante o colegiado de primeira instância, de maneira que ocorreu, neste caso, a
preclusão recursal.
De fato, compulsando a manifestação de inconformidade, observa-se que não há
qualquer referência à exclusão de juros de mora e multa de ofício. A impugnação restringe-se à
discussão da existência de direito creditório, enquanto que o recurso voluntário se ocupa, tão
somente, de invocar prescrição e transcurso do prazo de homologação, além da necessidade de
afastamento de juros e multa de ofício.
Assim, em sede recursal, o sujeito passivo acaba por inovar em sua defesa,
trazendo matéria que não foi apreciada pela primeira instância e que, portanto, não deve sequer
ser conhecida por este colegiado.
Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14
a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no.
3402-005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
ambos do CARF, os quais reafirmam a preclusão recursal.
Sublinhe-se, por fim, que a questão atinente à multa de ofício, prevista no art. §
17, do artigo 74, da Lei no. 9.430/1996, é totalmente estranha ao presente processo, o qual não
versa sobre a multa isolada de que trata o referido dispositivo legal.
Desse modo, entendo que este colegiado não deve conhecer das razões inovadoras
trazidas pela recorrente.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.166 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.908500/2009-60

Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, no tocante às
matérias atinentes aos juros de mora e multa de ofício, e, na parte conhecida, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital